Tribunal: TJDFT
Processo: 0700349-24.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700349-24.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNEICIDA FERNANDES CARDIA PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0752751-05.2020.8.07.0016. A pretensão recursal diz respeito exclusivamente ao crédito relativo aos honorários advocatícios contratuais do procurador da parte autora. Ocorre que a parte autora não tem interesse e legitimidade para, em nome próprio, deduzir pretensão recursal que diz respeito exclusivamente ao crédito relativo aos honorários advocatícios contratuais do causídico. Segundo o artigo 18 do Código de Processo Civil, " Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.". Nesse contexto, nos termos do artigo 1.017, §3°, e artigo 932, parágrafo único, do vigente Código de Processo Civil, determino a retificação do polo ativo do recurso e o recolhimento do preparo, tendo em vista que a gratuidade da justiça eventualmente deferida à parte autora não aproveita ao seu advogado. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 11 de março de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito